Tribunal: TJPA
Processo: 0821260-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821260-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ADEMIR DOS SANTOS MARTINS, ANDRE MATOS DA SILVA, ANTONIO WILSON MACEDO DOS SANTOS, DAIANE DA SILVA RIBEIRO CABRAL, DOMINGOS MENDES DA SILVA, ELIANE SILVA DOMINGOS, FERMINO DE OLIVEIRA, FERNANDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, FRANCISCA DA SILVA BARBOSA, ACASSIANE CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, GISELIA CARVALHO RAMOS, HELBER RENANN DA SILVA SANTOS, HERMILTON RODRIGUES DA SILVA, JACINTO PAIVA, JOSE DOMINGOS FELIX FERREIRA, JULIO NETO FERREIRA DA COSTA, LEONETO PEREIRA FEITOSA, MARCELO NUNES DA SILVA, MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA, MARIA DINEUZA SANTOS DA SILVA, RAIMUNDO SOARES DA SILVA, RENATO DO NASCIMENTO SOUSA, SULIENE RODRIGUES FERREIRA, THIAGO COSTA DE QUEIROZ, THIAGO GOMES DA SILVA, INVASORES DO SITIO BOA ESPERANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno, mantendo decisão que validou o "chamamento do feito à ordem" para inclusão de novos réus e reabertura da fase instrutória em ação possessória complexa.

2.

A embargante alega omissão quanto à preclusão
pro judicato
, à vedação da "nulidade de algibeira" e à estabilização da lide, além de contradição referente ao princípio da duração razoável do processo e à ocorrência de retrocesso processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao manter a reabertura da instrução processual para regularização do polo passivo em demanda possessória coletiva.

2.

Definir se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir o acerto da decisão que priorizou a prevenção de nulidades e o contraditório em detrimento do rigor das preclusões temporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo admitidos para a rediscussão de matéria já decidida.

2.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada a necessidade de regularização da citação dos litisconsortes passivos necessários, destacando que a ausência de citação formal constitui vício transrescisório que precede e se sobrepõe a preclusões processuais.

3.

A decisão considerou que a celeridade processual não pode atropelar garantias fundamentais, sendo dever do magistrado zelar pela higidez da relação processual para evitar sentenças inúteis (
inutiliter datur)
passíveis de desconstituição futura por
querela nullitatis
.

4.

Constatado que o embargante busca apenas a reforma do julgado por via inadequada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para a decisão.

5.

Afasta-se a multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC) pleiteada em contrarrazões, por se tratar da primeira oposição e inexistir dolo processual manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se ao suprimento de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A regularização do polo passivo e a reabertura da instrução em ações possessórias coletivas para garantir a citação de ocupantes não configura omissão ou preclusão
pro judicato,
mas medida de prudência para assegurar a validade da sentença e a segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 272, 357, § 3º, 554, §§ 1º ao 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS nº 29065, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, EAREsp nº 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0821260-65.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
VALE S.A.

EMBARGADO:

ADEMIR DOS SANTOS MARTINS e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A.
em razão do V. Acordão de
ID

34785048
que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante
.

Breve retrospecto.

Cuidou-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALE S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 30947620), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela mesma recorrente em face de
ADEMIR DOS SANTOS MARTINS e OUTROS
.

O recurso originário (
Agravo de Instrumento
) insurgia-se contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, nos autos de AÇÃO POSSESSÓRIA proposta pela agravante

em desfavor de
ADEMIR DOS SANTOS MARTINS E OUTROS
(Proc. nº 0006779-28.2016.8.14.0136).

Transcrevo a decisão agravada (
ID 155872418

- autos de origem
):

(...) “DECISÃO

Constato que houve audiência de instrução e julgamento em ID Num. 74118626 - Pág. 1.

Após, foi juntada contestação de novos requeridos em ID Num. 89484998 - Pág. 1.

Após, foi juntada réplica em ID Num. 95327466 - Pág. 1.

Dado o lapso temporal de tramitação do feito, bem como sua complexidade, com intuito de evitar maiores prejuízos às partes, entendo por bem chamar o feito a ordem para DETERMINAR:

a- A RETIFICAÇÃO IMEDIATA do polo passivo para incluir os requeridos descritos na petição em ID Num. 89484998 - Pág. DEVENDO OBSERVAR também a petição em ID Num. 125499759 - Pág. 1.

a.1- Após, INTIMEM-SE os requeridos incluídos conforme item ‘a’, acima, para dizerem se possuem provas a produzir. SE sim, em secretaria, DESIGNE audiência HÍBRIDA (virtual e presencial) de instrução e julgamento, INTIMANDO TODOS(AS), inclusive o INCRA. Oportunidade em que este Juízo realizará, além da eventual instrução, e com a colaboração das partes, NOVO saneamento do feito conforme art. 357, § 3º, do CPC.

a.2- Caso contrário (não havendo provas a produzir pelos novos requeridos), DESIGNE audiência HÍBRIDA (virtual e presencial) exclusivamente para o fim do art. 357, § 3º, do CPC. INTIMANDO TODOS(AS), inclusive o INCRA.

Em qualquer caso, fazendo sempre consta o necessário para comparecimento virtual e presencial de todos.

P I. C.

CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE.

Servirá este, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 3 de setembro de 2025

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás”

Em suas razões recursais
(ID 30514533)
, VALE S.A. sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória recorrida, ao determinar, de forma intempestiva e após o encerramento da instrução processual, a inclusão de novos réus no polo passivo, bem como a reabertura da fase probatória e a realização de novo saneamento do feito, configura violação aos princípios da estabilização da lide, segurança jurídica, celeridade e duração razoável do processo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para restabelecer a higidez dos atos processuais praticados até então.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

MONOCRÁTICA
no id. 30947620. Segue a ementa da decisão:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA INCLUSÃO DE NOVOS LITISCONSORTES PASSIVOS E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. MEDIDA VÁLIDA PARA RESGUARDO DO CONTRADITÓRIO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação possessória, que determinou a inclusão de novos réus no polo passivo, reabertura da fase probatória e novo saneamento, com base no art. 357, § 3º, do CPC, diante da complexidade do feito e do tempo de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, sob a ótica dos princípios do contraditório, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, a decisão judicial que, após audiência de instrução, retifica o polo passivo e reabre a fase instrutória para garantir a intimação regular de todos os litisconsortes passivos e viabilizar a adequada prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retificação do polo passivo e a reabertura da instrução decorrem da necessidade de preservar a regularidade do processo e prevenir nulidades, não configurando inovação indevida da demanda.

4. A decisão agravada visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, garantindo a higidez processual, sobretudo em demandas possessórias com múltiplos ocupantes, conforme prevê o art. 554, §§ 1º e 3º, do CPC.

5. A medida adotada não afronta a estabilidade da lide, mas previne eventual anulação de atos processuais futuros, sendo amparada pela jurisprudência pátria quanto à obrigatoriedade de intimação regular de todos os litigantes.

6. Aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), autorizando o conhecimento do recurso.

7. Ausência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado. Preservação da decisão como forma de assegurar validade futura da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de novos réus no polo passivo e a reabertura da fase instrutória, após audiência, são válidas quando visam garantir o contraditório, a ampla defesa e a higidez processual em ações possessórias com múltiplos ocupantes. 2. A decisão que visa prevenir nulidades e assegurar publicidade dos atos processuais observa os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 272, § 2º, 357, § 3º, 554, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2300510-03.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, j. 10.02.2024; TJPE, AC nº 0000300-02.2014.8.17.1560, Rel. Des. Mozart Valadares Pires, j. 04.06.2025
.

Em seu
AGRAVO INTERNO
, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que:

A decisão monocrática ora agravada chancelou um "retrocesso processual" inadmissível, visto que a instrução já estaria encerrada desde 2022;

Houve violação ao princípio da estabilização da lide e ao regime das preclusões, argumentando que os novos intervenientes devem receber o processo no estado em que se encontra;

A medida gera insegurança jurídica e eterniza o litígio que se arrasta por quase uma década;

Os ocupantes já teriam sido citados de forma ampla e por edital, não havendo razão para nova dilação probatória.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão nos autos (id. 33430195).

ACÓRDÃO

ORA EMBARGADO
no id. 34785048 negando provimento ao AGRAVO INTERNO. Segue a ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONFLITO COLETIVO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO E REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREVENÇÃO DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por VALE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que, em sede de ação possessória, determinou o "chamamento do feito à ordem" para inclusão de novos réus no polo passivo e a reabertura da fase instrutória.

2.

A agravante sustenta a ocorrência de retrocesso processual, violação ao princípio da estabilização da lide e preclusão, argumentando que a instrução já havia se encerrado e que os novos integrantes devem receber o processo no estado em que se encontra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é lícita a decisão que, em ação possessória com grande número de pessoas e alta complexidade, determina a retificação do polo passivo e a reabertura da instrução após audiência anterior; e (ii) definir se tal medida configura violação à estabilidade da lide ou se constitui dever do magistrado para assegurar o contraditório e prevenir nulidades processuais (
querela nullitatis
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A retificação do polo passivo em demandas possessórias coletivas não configura inovação indevida da lide, mas medida necessária para regularizar o contraditório diante da natureza dinâmica da ocupação de terras, conforme o art. 554, §§ 1º a 3º, do CPC.

2.

O dever de zelar pela ampla publicidade e pela citação pessoal de todos os ocupantes encontrados no local justifica a habilitação formal e a repetição de atos de intimação, visando a higidez processual e a segurança jurídica.

3.

A regra de que o interveniente recebe o processo no estado em que se encontra cede quando a inclusão ocorre na qualidade de litisconsorte passivo necessário, cuja citação regular é pressuposto de validade da relação processual e eficácia da sentença.

4.

O magistrado possui o poder-dever de organizar o processo ("chamar o feito à ordem") para evitar a prolação de sentença
inutiliter datur
(inútil), privilegiando a justiça da decisão e a prevenção de vícios em detrimento de um rigor formalista que acarretaria cerceamento de defesa.

5.

Não demonstrado prejuízo insuperável pela recorrente, a manutenção da decisão que ordena nova instrução é medida de prudência processual em conflitos agrários de grande magnitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de novos réus no polo passivo e a reabertura da fase instrutória em ações possessórias coletivas são medidas legítimas para garantir o contraditório e prevenir nulidades decorrentes da ausência de citação de litisconsortes necessários. 2. A estabilização da lide não impede a regularização processual quando o objetivo é assegurar a validade da futura sentença e evitar a ineficácia do provimento jurisdicional perante ocupantes não integrados formalmente à lide.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 272, § 2º, 280, 357, § 3º e 554, §§ 1º ao 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2300510-03.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, j. 10.02.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0000300-02.2014.8.17.1560, Rel. Des. Mozart Valadares Pires, j. 04.06.2025; TJMS, Agravo de Instrumento nº 1416684-68.2024.8.12.0000, Rel. Des. Waldir Marques, j. 19.02.2025.

A parte embargante,
VALE S.A.
,
opôs Embargos de Declaração
,
no
ID 35157831
, onde afirma que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
(art. 1.022, II, do CPC)
quanto à preclusão consumativa e
pro judicato
. Alega-se que a decisão de encerramento da fase instrutória ocasiona a preclusão
pro judicato
para o magistrado, o qual não poderia revogar seus atos para retornar à etapa já superada - por arbítrio próprio e sem constatação de vício insanável (arts. 223, 505 e 507 do CPC).

Somado a isso
,
o embargante alega
omissão quanto à vedação da "nulidade de algibeira
", visto que embora haja procedimento especial para as possessórias coletivas, este não autoriza a inobservância dos institutos da preclusão, da estabilização da demanda, e a desconstituição de atos processuais formalmente válidos (art. 554, §§ 1º a 3º, do CPC).

Em seguida, o embargante aduz
contradição em relação à duração razoável do processo
vs.
retrocesso processual
. Em decorrência da reabertura da instrução para beneficiar réus - os quais ingressam tardiamente no feito -, a decisão embargada contraria a diretriz fundamental de que o réu revel/assistente deve receber o processo no estado em que se encontra (princípio da estabilidade da lide), logo não poderia anular atos processuais válidos (arts. 329, 346, parágrafo único, e 119, parágrafo único, do CPC).

Devidamente intimada, a parte Embargada,

ADEMIR DOS SANTOS MARTINS e OUTROS
,

apresentou
CONTRARRAZÕES
no
ID 35416923
, pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto não assistir razão à parte embargante.
Vejamos:

DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO

No que concerne à alegada omissão sobre à preclusão consumativa e
pro judicato
, à vedação da “nulidade de algibeira” e da contradição sobre a duração razoável do processo, melhor sorte não assiste ao embargante.

No caso, o Acórdão fundamentou o entendimento com base no dever do magistrado para com a ampla publicidade e com a citação pessoal, a fim de evitar nulidade futura por ausência de citação formal referente ao litisconsorte passivo necessário, onde a citação é pressuposto de validade do processo. Assim, como não há que se falar em “nulidade de algibeira”, pela citação indevida gerar nulidade e ser um vício transrecisório.

No mesmo sentido, a decisão considerou que a reabertura da instrução é uma necessidade, onde a celeridade processual não pode ser um instrumento para atropelar garantias fundamentais de defesa processual. Somado a isso, a decisão entendeu que o embargante não demonstrou prejuízo insuperável com o retrocesso do feito alegado.

Tais argumentos já foram analisados exaustivamente pela decisão monocrática, sendo suscitados novamente em sede do agravo interno, ao qual este embargo se refere.

Constou expressamente na decisão (
ID 34785048
):

(...)

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

(...)

DO MÉRITO RECURSAL

(...)

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de origem, ao ordenar a retificação do polo passivo (ID 155872418), não instaurou nova relação processual, tampouco inovou quanto às partes legitimadas, limitando-se a regularizar o contraditório e a comunicação dos atos processuais diante da complexidade da demanda e do longo lapso temporal de tramitação
.

Ao proferir o despacho de "chamamento do feito à ordem", não agiu de forma arbitrária. Em demandas de natureza coletiva, a identificação dos ocupantes é, por vezes, fragmentária e dinâmica.

Com efeito, os novos nomes incluídos no polo passivo já figuravam, de modo abrangente, entre os ocupantes do imóvel citados pessoalmente e por edital, nos termos do art. 554, §§ 1º a 3º, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de zelar pela
ampla publicidade
e pela
citação pessoal
de todos os que forem encontrados no local.

(...)

Assim,
a providência judicial impugnada deve ser compreendida como mera habilitação formal e repetição de atos de intimação, com a finalidade de prevenir eventual nulidade, conforme autoriza o art. 272 e seguintes do CPC, e não como ampliação indevida da lide.

Ademais,
considerar nula tal decisão significaria, paradoxalmente, aumentar o risco de invalidação futura do processo, caso o julgamento ocorresse sem assegurar a intimação formal desses habilitados.
O magistrado, portanto, atuou com prudência processual, resguardando o devido processo legal e a segurança jurídica.

(...)

A Agravante invoca ainda a regra de que o assistente ou o interveniente recebe o processo no estado em que se encontra. Todavia, tal regra cede quando a inclusão se dá na qualidade de litisconsorte passivo necessário, cuja citação é pressuposto de validade da relação processual.

Se o juiz identifica que há ocupantes que não foram regularmente integrados à lide, a reabertura da instrução não é uma faculdade, mas uma necessidade para assegurar a higidez da futura sentença. Caso contrário, estar-se-ia diante de uma sentença
inutiliter datur
(dada inutilmente) em relação a esses novos réus, passível de desconstituição via
querela nullitatis
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da flexibilização do procedimento em demandas complexas, tem orientado que
o magistrado deve zelar pela justiça da decisão em detrimento de um rigor formalista que possa gerar cerceamento de defesa.

(...)

Não há, pois, ilegalidade a ser corrigida. Ao contrário, o ato judicial demonstra zelo com a higidez processual e com a prevenção de vícios que poderiam comprometer a validade da futura sentença.

É dizer, o magistrado de primeiro grau "chamou o feito à ordem" visando organizar o processo, que de fato é complexo.
A celeridade processual, embora seja um princípio constitucional (Art. 5º, LXXVIII, CF), não pode ser utilizada como escudo para atropelar garantias fundamentais de defesa, sob pena de gerar um processo nulo.

Para além disso, a VALE S.A. não demonstra prejuízo processual insuperável com a nova audiência, mas sim o mero inconformismo com a demora natural de processos que envolvem conflitos agrários e fundiários de grande magnitude
.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. (...)

Assim, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
os pedidos não devem ser acolhidos
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)
.

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES

O embargado, em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que o presente recurso seria manifestamente protelatório.

A pretensão, contudo, deve ser rechaçada.

A referida sanção processual destina-se a coibir o abuso do direito de recorrer, penalizando a parte que se utiliza dos embargos de declaração com o nítido propósito de retardar o andamento do feito. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a aplicação da multa exige um juízo de certeza quanto ao caráter protelatório, o que usualmente se configura na reiteração de embargos com idênticos fundamentos já rejeitados.

No caso em tela, embora o recurso não tenha sido acolhido por buscar a rediscussão do mérito, trata-se dos
primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão de Id. Num.
34785048
. Desse modo, não se pode inferir, de plano, o dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória da parte, que apenas exercitou, pela primeira vez, a via recursal cabível contra a decisão colegiada.

Portanto, por se tratar dos primeiros aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026